Tribunal: TJES
Processo: 0005274-59.2009.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005274-59.2009.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA GORETE MARQUES CONCEICAO NUNES

APELADO: UNIMAR TRANSPORTES LTDA e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
00005274-59.2008.8.08.0024

APTE
S
:
UNIMAR TRANSPORTES LTDA e PARATODOS TRANSPORTE E TURISMO LTDA

APDO
:

MARIA GORETE MARQUES CONCEIÇÃO NUNES

RELATOR:
Des
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA NÃO ILIDIDA PELA CULPA DE TERCEIRO. CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA NÃO VERIFICADA. DANOS MORAIS e LUCROS CESSANTES. LIQUIDAÇÃO FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1.
Preliminar de ilegitimidade passiva de Unimar Transportes Ltda
.
A
preliminar é verificada sob a luz da narrativa trazida pelo autor da lide de modo que, ao tomar para si o exercício d
a permissão de exploração de transporte coletivo municipal de passageiros,
torna-se responsável pelos atos decorrentes da atividade desenvolvida. Rejeitada.

2
.
Mérito
.
A concessionária de serviço público responde objetivamente pelos danos causados a usuários e não usuários, em virtude da teoria do risco administrativo.

3
.
O reconhecimento da culpa concorrente da vítima impõe a demonstração de comportamento negligente ou imprudente desta que tenha contribuído para o evento danoso.

4
.
O percebimento de
benefício previdenciário
durante a
a incapacidade,
decorrente do acidente sofrido e
perda da capacidade laborativa,
não se confunde ou se compensa com os lucros cessantes eventualmente devidos e referentes ao período de afastamento das atividades.

5
.
Em consonância com a
Súmula 54/STJ,
os
juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.

6
.
Recurso
s
conhecido
s

e
des
provido
s
.

7
.

Majoração dos honorários advocatícios em desfavor dos apelantes no patamar de 2% (dois por cento).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade conhecer dos recursos, rejeito e preliminar e negar-lhes provimento, nos termos do voto do relator.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
00005274-59.2008.8.08.0024

APTE
S
:
UNIMAR TRANSPORTES LTDA e PARATODOS TRANSPORTE E TURISMO LTDA

APDO
:

MARIA GORETE MARQUES CONCEIÇÃO NUNES

RELATOR:
Des
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de
apelaç
ões

cíveis
in
terposta
s

pelos acionados
UNIMAR TRANSPORTES LTDA
e
PARATODOS TRANSPORTE E TURISMO LTDA
, na
ação de indenização ajuizada por

MARIA GORETE MARQUES CONCEIÇÃO NUNES
.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE
PASSIVA AD CAUSAM

UNIMAR TRANSPORTES LTDA
,
suscita a sua ilegitimidade passiva, eis que
o acidente
automobilístico narrado nos autos
ocorreu
por culpa de terceiro
ou por culpa da vítima.

A legitimidade passiva
ad causam
é verificada de modo abstrato, considerando a narrativa contida na exordial.

Dos fatos, depreende-
se,
que
à
ora apelante
foi cedida a permissão de exploração de transporte coletivo municipal de passageiros, outorgada pelo Município de Vitória à Paratodos,
adquirindo, para tanto, os veículos da frota delimitados no contrato, item
(i)
1
.

Isso revela sua legitimidade para que seja acionado na lide
em
que
se
pretende a obtenção de indenização por acidente que envolve um de seus veículos.

Por tais premissas,
rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva
suscitada por Unimar Transportes Ltda.

É como Voto.

MÉRITO

Dos fatos,
em 02/05/2006 a demandante relata que enquanto atravessava a faixa de pedestres foi atingida por um ônibus prestador de serviço público de transporte coletivo e prensada contra veículo
que estava
estacionado, o que lhe causou lesões, que a impossibilitaram de exercer suas atividades hodiernas e laborais pelo prazo de oito meses.

Mesmo com o retorno ao trabalho, passou a sofrer com dores e crises de pânico, que lhe ocasion
aram
limitações físicas, prejuízo financeiro, redução de renda mensal, motivos dos pedidos contidos na exordial e relacionados a danos morais, materiais e lucros cessantes.

Na sentença, pelo acolhimento parcial
dos pedidos,
houve a condenação solidária das empresas acionadas, para que a demandante seja indenizada a título
e lucros cessantes
(
per
í
odo de 08 meses
)
a ser liquidado posteriormente e danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais).

Em suas razões,
os apelantes requerem a modificação da sentença, cada qual por suas razões,
as quais delimito a seguir.

No recurso apresentado por
UNIMAR TRANSPORTES LTDA
em fl.570/574, o direcionamento de que o acidente ocorreu por culpa de terceiro.

Explica ainda que possui com a empresa Paratodos, contrato de compra e venda de veículos e que assumiu seus encargos somente a
partir de 06/09/2006, contudo, o acidente ocorreu em 02/05/2006,
fatores que afastam a responsabilidade que lhe fora direcionada.

Isso reflete na solidariedade atribuída aos acionados que deve ser
temporal
, para cada acionado.

Além disso, afirma ter arcado com os gastos referentes aos medicamentos utilizados pela demandante, requerendo seja reconhecida sua ilegitimidade passiva ou, alternativamente, a culpa de terceiro na ocorrência do acidente.

Por sua vez, em fl.589/609,
PARATODOS TRANSPORTE E TURISMO LTDA.
, argumenta em seu apelo que o Boletim de Ocorrência não prova a conduta culposa do motorista da empresa acionada, eis que contém somente colheita de informações sobre o ocorrido tais como dia, horário, versão dos fatos e veículos envolvidos, mas se assim for considerado, deve prevalecer a declaração do condutor do ônibus, quanto a fato de terceiro como causador do sinistro, afastando seu dever de indenizar.

Segue afirmando não haver presença do nexo de causalidade entre ato e dano e que o atropelamento ocorreu por culpa exclusiva da vítima, que transitava no meio da rua, tecendo explicações sobre a dinâmica do acidente, com o fito de direcionar a responsabilização do fato para a vítima, afastando a condenação que lhe fora imposta.

Subsidiariamente, requer sejam delimitados os gastos decorrentes do acidente, com a finalidade de deduzir valores já dispendidos na época e que sejam estabelecidos os
marcos temporais
de início e fim
das
despesas decorrentes da recuperação
da demandante/apelada
(8 meses de convalescença).

Quanto aos lucros cessantes,
aduz que a condenação afronta aos artigos 402 e 403 do Código Civil, eis que a requerente não experimentou decréscimo patrimonial, pois recebeu, no período de recuperação, benefício previdenciário.

Por fim, requer seja observado o termo inicial de
incidência dos juros, p
ois o acidente ocorreu em 2006,
que
cust
e
ou ou reembolsou gastos com tratamento,
mas
a ação foi ajuizada somente em 2009,
revelando-se o enriquecimento sem causa
da demandante

pela
fixação
da indenização
desde o evento danoso. Alternativamente,
requer
seja
o valor referente
atualizado pela taxa Selic.

M
uito bem.
Analiso os recursos em conjunto.

Vejo por necessário antes estabelecer, que apesar de o contrato de cessão ter sido firmado entre os acionados em data posterior à ocorrência do acidente, suas cláusulas tem força vinculativa somente entre as partes ali concordantes, não devendo atingir interesses de terceiros, tampouco ser invocado,
de per si
, como excludente de responsabilidade pelos fatos narrados na exordial.

P
elo que se apresenta
, não
há
lugar para a discussão quanto à proporcionalidade da responsabilização de cada empresa,
permitindo que sejam solidariamente responsabilizadas
a eventuais condenações que lhe forem impostas. Com isso, questões que decorrem da pactuação
devem ser
resolvidas
pela via adequada.

Para além disso, os
consectários
do acidente suportados pela vítima
foram efetivamente constatados quando
a Unimar
já
se beneficiava
da
exploração
do serviço público,
repise-se,

cuja permissão fora-lhe cedida pela Paratodos,
assim constatado pelos laudos acostados aos autos e que serão
a seguir
mencionados
.

R
ef
e
r
indo
-me
aos documentos trazidos pelas partes, destaco
o Boletim de Ocorrências
(fl.
88/89
)
do qual se depreende a narrativa
do acidente, primeiro, pelo
proprietário do (V-01), de que o ônibus (V-02), após ter atropelado a pedestre, imprensou-a contra
seu
veículo, que estava estacionado.

Em seguida, a do motorista do ônibus
(V-02)
, que
foi fechado por um Eco Sport que entrou bruscamente em sua frente. Ao desviar-se, atingiu a vítima imprensando-a contra o carro que estava estacionado (V-01).

Destaco a seguir o Laudo de exame de lesões corporais, realizado em 16/10/2006, no qual se constatam as sequelas do
sinistro
assim descritas
(fl.117)
: [...]
Paciente vítima de acidente d
e
trânsito (atropelamento), não apresentou boletim de ocorrência no momento do exame. Ao exam
e
apresenta marcha claudicante, refere dor e
limitação
dos
movimentos

do
membro. Diminuição
d
a força muscular deste membro. Segundo laudo médico, foi vítima de atropelamento sofrendo trauma co
m
fratura em bacia e
lesão
do nervo ciático esquerdo e trauma em joelho esquerdo. Apresenta dor e
limitação
dos movimentos, instabi
li
dade e claudicação,
im
potência para deambular.

[...]
(sic)

Em fevereiro de 2007, foi realizado laudo complementar
pelo qual se
constat
ou
(fl.118)
: [...]
Ao exame complementar aprese
n
ta incordenação motora no membro inferior esquerdo co
m
desequil
í
br
i
o
d
a paciente quando faz movi
m
entos ma
i
s
intensos
; marcha claudicante, limitaç
ã
o da forç
a
muscular deste membro. Dificul
d
ade para ficar muito tempo na mesma posição. Limitação funcional em grau m
ínimo
. Segundo laudo ortopédico, apresent
a
seqüela de trau
m
atismo lombar por acidente automobilístico; encontra-se em fase de recuperação. Diagnóstico d
e
degeneração irreversível do
músculo
fibular comprometendo a face lateral da perna esquerda.
[...] (sic)

Por fim, o
laudo pericial confeccionado por especialista em Medicina do Trabalho
(fl.363/374)
2
, no que pertine ao caso, ao responder quesitos das partes constatou:

(fl.
3
69/370)

[...]

3
- Qual a extensão da (s) lesão (
o
es) provocada (s) pelo referido acidente?

R - Existem nos autos vasta documentação
m
édica (laudos) fazendo referência a fratura o ra
m
o
í
squeo pubiano direito/esquerdo, trau
m
atismo lombossacro, lesão do nervo ciático esquerdo, entretanto não existem exames de i
m
agem que comprova
m
a fratura e trau
m
atismo lo
m
bossacro.

4 - Se
ocorreu
redução da capacidade laborativa da autora em f
u
ncão do acidente? Em qual proporção?

R - A Autora ficou incapacitada para o trabalho, total e temporariamente, durante 8 meses.

5 - Se em função do acidente a Autora obteve algum beneficio previdenciário? Se definitivo ou provisório?

R - Sim. A Autora gozou beneficio previdenciário durante todo o período de incapacidade laboral.

6 - Informar se a Autora ainda reclama de dores.

R - Sim.
[...]

(fl.374)

[...]
9 - A Requerente é uma pessoa deprimida, alienada, irritada, etc, apresentando traumas ou Síndrome do pânico em razão do acidente?

R - Existe laudo m
é
dico nos autos fazendo referência a Síndrome do pânico em 18/09/2006. No momento se
m
evid
ê
ncias.
[...]

Pelo destacado,

não
há
dúvida em manter o entendimento
contido na
sentença, que reconheceu a culpa
dos acionados pelo acidente e seus consectários, fatores inarredáveis na lide examinada
.

Do Boletim de Ocorrências lavrado não se depreende indicativo de que, em toda a dinâmica do acidente, tenha havido concorrência de culpa pela vítima, o que deveria ter sido abordado pelos acionados, em consonância com o disposto no inciso II do artigo 373 do CPC.

Tampouco se denota, apesar da narrativa do motorista do ônibus, de que
o sinistro
tenha sido causado por terceiro, de modo a afastar a responsabilidade dos acionados.

Isso porque, s
em embargo do registro, no B
oletim de
O
corrências,
quanto a existência de testemunha que presenciou o acidente, não cuidaram os acionados em afastar a narrativa contida na inicial, por meio de sua oitiva em audiência.

Deste modo, verifica-se a existência do ato ilícito e do nexo de causalidade, os danos suportados pela requerente e a consequente responsabilidade solidária dos requeridos no dever em indenizar.

Seguindo,
quan
to aos lucros cessantes,
não
se verifica afronta aos
artigos 402 e 403 do Código Civil.

O fato de a demandante/apelada ter recebido
, no período de recuperação, benefício previdenciário,
não é premissa para o entendimento de que
não
tenha experimentado
decréscimo patrimonial,
eis que as verbas não se confundem, tampouco se compensam.

O
s mencionados artigos pressupõem, além das perdas e danos, já vislumbrados por toda a situação enfrentada, o que razoavelmente deixou de lucrar,
fator
que
se revela
indubitável
durante os oito meses em que ficou afastada,
em recuperação
.

Vejo por pertinente destacar:

ACIDENTE DE TRAJETO. INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. LUCROS CESSANTES DURANTE O PERÍODO DE AFASTAMENTO PREVIDENCIÁRIO. CUMULAÇÃO COM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. POSSIBILIDADE.
Faz jus o autor à indenização pelos lucros cessantes, correspondentes ao salário do período em que permaneceu incapacitado para o trabalho. Pouco importa para tal fim que o empregado tenha auferido benefício previdenciário no interstício em que durou a sua incapacidade, sendo suficiente restar demonstrada a perda da capacidade laborativa, ainda que temporariamente
, como no caso dos autos. Ademais, a indenização decorrente de acidente de trabalho ou doença ocupacional tem natureza diversa do benefício previdenciário pago pelo INSS.
Assim,
a percepção pelo empregado de benefício previdenciário não exclui nem se compensa com o direito à indenização paga pelo empregador
.
Destarte, dou parcial provimento ao recurso do reclamante para condenar a reclamada ao pagamento de indenização por danos materiais, a ser paga em parcela única, calculada no importe da última remuneração auferida pelo autor antes do seu afastamento, durante o período de gozo do benefício previdenciário.
(TRT-15 - ROT: 00102000420205150073 0010200-04.2020.5.15.0073, Relator: EVANDRO EDUARDO MAGLIO, 1ª Câmara, Data de Publicação: 18/02/2022).

Q
uanto
a
o termo inicial d
e incidência dos juros
sobre os valores devidos
,
cuidando-s
e de
responsabilidade
extracontratual,
devem ter como marco inicial o evento danoso, consoante Súmula 54 do STJ,
conforme delimitado na sentença, não havendo o que se modificar neste ponto
.
Em consonância:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DANO MORAL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO. SÚMULA 54/STJ. 1. O termo inicial dos juros de mora incidem desde o evento danoso mesmo em hipótese de danos morais. 2. Se o magistrado deve levar em conta a mora na fixação do montante compensatório arbitrado, o que não se chega a afirmar, deve fazê-lo à luz da jurisprudência consolidada desta Corte, conforme expressa na Súmula 54/STJ ("
Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual
"), julgada em 1992. 3. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt no AREsp: 1665283 PR 2020/0037168-6, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 31/08/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/09/2020)

Por fim, torna-se inócua a fixação dos
marcos temporais
de início e fim
das
despesas decorrentes da recuperação
da demandante/apelada,
eis que o juízo já os delimitou conforme pretendido, a saber, [...]
O
valor deve ser apurado em sede de liquidação de sentença, devendo ser limitado pelo prazo de 08 meses conforme apontado na perícia.
[...] (fl.551 verso)

Diante de todo o exposto,
conheço
do
s
recurso
s,

rejeito a preliminar
de ilegitimidade passiva
e

NEGO-LHE
S
PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença objurgada.

Majora-se o percentual dos honorários advocatícios em 2% (dois por cento), em desfavor dos apelantes.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

1
[...]
(i)
que nesta data os ANUENTES e UNIMAR celebraram, através de contrato intitulado "Instrumento Particular de Promessa de Cessão, de Compra e Venda de Veículos e Outras Avencas", cujo objeto
é
a venda de 54 (cinquenta e quatro ) ônibus; 12 (doze) Micro-
Ô
nibus; e 2 (duas) VAN'S
; [...] (fl.222, vol.2)

2
Esclarecimentos prestados em fl.444/449.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Conheço
do
s
recurso
s,

rejeito a preliminar
de ilegitimidade passiva
e

NEGO-LHE
S
PROVIMENTO, nos termos do voto do douto relator.